Tribunal: STF
Processo: ARE 1430901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAIS MILITARES – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA QUANDO OCUPAVAM CARGOS EM COMISSÃO – INCORPORAÇÃO DOS VALORES - REQUISITOS CUMPRIDOS AO TEMPO DO PLEITO – LEI POSTERIOR QUE ALTEROU A FORMA DE PAGAMENTO DOS MILITARES – DIREITO JÁ INCORPORADO AO PATRIMÔNIO PESSOAL DOS RECORRENTES – PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    Pois bem. É certo que não existe direito adquirido a regime jurídico. Todavia, uma vez já preenchidos os requisitos para a transferência do militar para a inatividade, a este é assegurada a aplicação das regras vigentes naquela data, ainda que lei posterior venha a modificá-las.



    A questão sub oculu envolve a apreciação conjunta dos artigos 49, 88, 119, 120 e 121 da Lei nº 2.066/76. Veja-se:



    [...]



    Em 2016, a Lei Complementar nº 278/16 (Lei do Subsídio dos Militares Estaduais) estabeleceu que o pagamento dos militares passaria a ser realizado sob a forma de subsídio com base no valor do posto ocupado por aquele no momento em que fora transferido para a inatividade.



    Da documentação extraída dos autos, constato que os Recorrentes, quando foram transferidos para a inatividade, exerciam cargos em comissão, tendo preenchido os requisitos da incorporação antes da vigência da referida lei.



    Assim, percebe-se que a situação dos apelantes já estava estabilizada desde antes do referido diploma legal, quando foram transferidos para a reserva remunerada ainda sob a égide da legislação anterior. Não se admite, portanto, que a nova lei venha a retroagir para estabelecer forma de cálculo diversa acarretando a redução dos valores percebidos pelo militar.



    Não se duvida de que os ora Apelantes incorporaram os valores referentes aos Cargos em Comissão em conformidade com a Lei Complementar n.º 259/2015.Veja-se:



    [...]



    Por sua vez, a Lei n.º 278/2016 instituiu novo regime de estipêndios dos militares estaduais, instituindo o subsídio, com extinção de algumas vantagens pecuniárias, quais sejam, o soldo, gratificação por periculosidade e gratificação por tempo de serviço.



    Não houve, contudo, a revogação da LC n.º 259/2015 e, por conseguinte, os Recorrentes fazem jus aos subsídios acrescidos da incorporação a título de cargo em comissão.



    [...]”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente